Tribunal: TJPA
Processo: 0866910-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866910-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

APELADO: VICTOR AMORAS BORGES, V. A. BORGES OPTOMETRIA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0866910-18.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – PA

RECORRENTE:
Associação Paraense de Oftalmologia – APO

RECORRIDO:
Victor Amoras Borges e V.A. Borges Optometria – ME

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vício. Questão não devolvida ao tribunal. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela associação autora em ação civil pública, mantendo a improcedência do pedido e majorando os honorários advocatícios de sucumbência. A embargante alega a existência de erro material na condenação ao pagamento de verba honorária, invocando o art. 18 da Lei 7.347/85, por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material ao manter e majorar a condenação da associação em honorários de sucumbência, sem fundamentar a ocorrência de má-fé.

(i) Saber se a questão relativa à incidência do art. 18 da Lei 7.347/85 foi objeto da apelação interposta;

(ii) Saber se a ausência de impugnação específica impede a apreciação da matéria em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau e apenas majorados pelo Tribunal com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

4. A parte embargante, ao deixar de impugnar especificamente a condenação em honorários nas razões da apelação, atraiu a preclusão.

5. A matéria ora suscitada não foi objeto do recurso principal, não tendo sido devolvida ao Tribunal, o que afasta a possibilidade de reexame em sede de embargos de declaração.

6. Inexistente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Pretensão de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não compete ao Tribunal apreciar, em embargos de declaração, matéria que não foi objeto da apelação.

2. A ausência de impugnação ao capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência impede sua rediscussão no âmbito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0866910-18.2019.8.14.0301
; Recorrente:
Associação Paraense de Oftalmologia – APO
; Recorrido:
Victor Amoras Borges e V.A. Borges Optometria – ME
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Associação Paraense de Oftalmologia – APO
, nos autos da Apelação Cível n.º 0866910-18.2019.8.14.0301, em face do acórdão de id 29985481, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela entidade e
majorou os honorários sucumbenciais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo, nos demais termos, a sentença de improcedência da Ação Civil Pública que visava impedir a atividade do optometrista Victor Amoras Borges e da empresa V.A. Borges Optometria – ME.

A decisão impugnada, conforme consta dos autos, manteve o entendimento de que não restou demonstrado o exercício irregular da atividade profissional de optometria, em conformidade com os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 131, razão pela qual foi rejeitado o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pela associação médica.

Em suas razões recursais (Id. 30156373), a Embargante alegou a existência de
erro material
na parte dispositiva do acórdão embargado, sustentando ser
indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
, com base no
art. 18 da Lei n.º 7.347/85
, por se tratar de
Ação Civil Pública proposta por associação sem fins lucrativos, na defesa de direitos difusos e coletivos
, sem que tenha havido qualquer menção expressa à prática de
litigância de má-fé
por parte da autora.

A APO argumenta que,
inexistente má-fé
, a condenação em honorários mostra-se manifestamente incompatível com o regime jurídico especial da ação civil pública, que veda tal condenação sem comprovação inequívoca de conduta dolosa ou temerária por parte da parte autora.

Nas
contrarrazões aos embargos de declaração
(Id. 30379216), os Embargados, por meio de sua procuradora, requereram o
não acolhimento dos embargos
, sustentando que:

(i)

não há erro material a ser sanado, mas sim tentativa indevida de rediscussão do mérito da condenação;

(ii)

a majoração dos honorários decorreu da aplicação do art. 85, §11, do CPC, e da conduta reiteradamente temerária da APO, que insiste em tese já superada pela jurisprudência consolidada, inclusive no STF;

(iii)

restaria caracterizada, portanto,
litigância de má-fé
da Embargante, justificando-se não apenas a condenação impugnada, mas também a aplicação de multa, conforme art. 81 do CPC.

Os embargados ainda mencionam que a APO já havia representado criminalmente o Sr. Victor Borges por exercício ilegal da profissão, em procedimento que foi
arquivado pelo Ministério Público
, por ausência de indícios de prática delituosa, o que também demonstraria abuso do direito de ação e propósito protelatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, registro que os embargos de declaração manejados pela
Associação Paraense de Oftalmologia – APO
são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Todavia, no mérito,
não merecem acolhimento
.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial. Fora desses limites estritos,
não se admite a rediscussão do mérito da causa
por meio dessa via recursal.

Na hipótese em exame, a embargante sustenta a existência de
erro material
no acórdão desta Turma Julgadora, ao fundamento de que
não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, por se tratar de Ação Civil Pública proposta por associação legitimada pela Lei nº 7.347/85, que assegura, em seu art. 18, a isenção de tais ônus, salvo em caso de comprovada má-fé, o que entende não estar caracterizado nos autos.

Todavia, referida alegação
não se sustenta
.

Com efeito,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência já havia sido imposta na sentença de primeiro grau
, tendo sido
apenas majorada por este Tribunal
, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão do
desprovimento da apelação interposta pela própria embargante
.

Não houve, portanto, qualquer inovação ou julgamento extra petita por este Colegiado
, mas simples observância da diretriz legal aplicável aos recursos improvidos, no que se refere à majoração dos honorários recursais.

Importa destacar que
a parte embargante não suscitou, em suas razões de apelação
, qualquer irresignação quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta na sentença. Limitou-se a impugnar o mérito da improcedência da ação civil pública, o que evidencia que
a matéria relativa à aplicação do art. 18 da Lei n.º 7.347/85 jamais foi objeto de devolução ao Tribunal
.

A ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que fixou os honorários impede sua reanálise em grau recursal
, sendo certo que o acórdão ora embargado
não inovou no julgamento
, tampouco apreciou questão não suscitada ou decidida pelo juízo de origem.

Ora, não pode o Tribunal discutir se houve ou não má-fé da parte autora hábil a condenação nas custas e honorários de sucumbência, porque tal condenação imposta na sentença não foi objeto do recurso.

Dessa forma,
não há vício a ser sanado
, mas tão somente
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que escapa à função integrativa e aclaratória dos embargos de declaração.

Assim,
não compete a esta instância revisar, em embargos de declaração, ponto não atacado no recurso originário
.

Ante o exposto
, conheço dos
embargos de declaração
, mas
nego-lhes provimento
,
por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC
, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025